Tribunal: TJDFT
Processo: 0750013-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750013-87.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO CASABLANCA MALL RESIDENCE AGRAVADO: CASABLANCA INCORPORACAO LTDA, TOTAL QP ENGENHARIA LTDA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios opostos, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR